Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Tutela antecipada. Redução da pensão alimentícia. Ausência de prova imediata da alteração na capacidade econômica. Improvimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de alimentos, na qual pleiteia a redução do pensionamento em favor de sua filha menor com a alegação de desemprego e alteração superveniente de sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada que reduza provisoriamente o valor dos alimentos; (ii) analisar se houve alteração fática relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades da alimentanda que justifique a medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões do recurso, embora reiterem fundamentos anteriores, mantêm correlação direta com os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório e a compreensão da pretensão recursal.
4. A concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto diante da necessidade de dilação probatória para análise das reais condições financeiras do agravante.
5. Embora comprovado o desemprego do agravante, observa-se que este recebeu significativa verba rescisória, mantém renda mensal oriunda de aluguel de veículo e procedeu à alienação patrimonial com geração de reserva financeira, circunstâncias que demonstram a existência de meios para manutenção provisória da pensão.
6. A análise da possibilidade de redução da pensão demanda apuração minuciosa das condições econômicas do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que exige a regular instrução do feito, não sendo possível concluí-lo em sede de cognição sumária.
7. A ausência de risco de dano irreparável ao alimentante, diante da existência de reserva financeira e de medidas adotadas para adaptação à nova realidade, reforça a necessidade de indeferimento da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A redução liminar de alimentos em ação revisional exige prova inequívoca da alteração superveniente na capacidade econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando. 2. A existência de reserva financeira e de fontes alternativas de renda afasta, em cognição sumária, a urgência necessária à concessão da tutela antecipada para redução do pensionamento. 3. A tutela antecipada que implique alteração em verba alimentar deve ser excepcional e devidamente fundamentada em prova robusta, não sendo suficiente, por si só, a perda do vínculo empregatício quando há recursos financeiros disponíveis.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1734565, 0739826-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 20.07.2023, DJe 03.08.2023.